Tribunal: STF
Processo: HC 253204
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 10.3.2025, por José Eduardo Miragaia Rabelo, advogado, em benefício de Luis Antonio Anisse, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 961.879/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a prisão temporária do paciente decretada pelo juízo de primeiro grau da comarca de São Lourenço em 30.7.2024, a fim de assegurar as investigações perpetradas pela Polícia Civil do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (fls. 95-100, e-doc. 3).



    A defesa do paciente pediu a revogação da prisão temporária, mas a custódia foi mantida, tendo sido ressaltado pelo juízo de primeiro grau que o paciente encontrava-se em local incerto, não tendo sido efetivada a prisão (fls. 157-158, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.449205-4/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Sexta Câmara Criminal com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – ROUBO – INDÍCIOS DE AUTORIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Demostrada a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito, bem como fundadas razões que indicam autoria do paciente em crime de roubo, restam preenchidos os requisitos da Lei 7.960/89 (artigo 1º, I e III, ‘c’), não havendo que se falar em constrangimento ilegal” (fl. 371, e-doc. 3).



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual, foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 961.879, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 16.12.2024 (fls. 371-378, e-doc. 3).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante argumenta que “o crime que motivou a decretação da prisão temporária do impetrante ocorreu em 30 de julho de 2024 e já decorridos 223 dias nenhuma prova foi coletada pela Polícia de forma a incriminar a conduta do impetrante de forma a inseri-lo no contexto do crime, inexistindo mínimo indício de sua presença na residência onde aconteceu o crime ou mesmo em suas proximidades” (sic, fl. 1, e-doc. 1). 



    Alega que “o impetrante quer oportunidade de comparecer perante a autoridade policial para prestar esclarecimentos sobre sua suposta participação no crime e, possivelmente, possa fornecer subsídios que levem a investigação a bom termo” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que o paciente “não tem antecedentes, tem família, tem ocupação profissional e não tem como prejudicar a coleta de provas, talvez possa até ajudar” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Nesses termos, pede a concessão de ordem de Habeas Corpus para que, dentro do contexto atual, possa responder o processo em liberdade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6.  Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois não houve julgamento colegiado do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não submetido ao recurso de agravo regimental.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na manutenção da custódia do paciente, que foi decretada em conformidade com o art. 1º da Lei n. 7.960/1989, que dispõe sobre a prisão temporária.



    Ressalte-se, ainda, que não consta registro da prisão do paciente, que estaria foragido.



    9. Trata-se de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, sendo que as investigações apontam que o paciente dirigia o carro envolvido na prática criminosa e “circulava pelas ruas de São Lourenço desde o mês de abril de 2024” (fl. 96, e-doc. 3). Foi decretada a prisão temporária por ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, não tendo sido o paciente capturado até então.



    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais destacou:



    “A prisão temporária se presta a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando existem indícios de que o investigado incorreu na prática de algum dos crimes previstos no rol do art. 1º, inciso III, da Lei 7.960/89. No caso dos autos, restaram preenchidos os requisitos legais para decretação da prisão temporária, essencial para permitir o andamento das investigações sobre crime de roubo ocorrido na comarca de São Lourenço. 



    O magistrado singular cuidou de demonstrar indícios de autoria em relação ao paciente, bem como a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se evadiu do distrito da culpa, não havendo notícias do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. A impetração alega que não foram encontradas impressões digitais do paciente no local do crime; de que ele estava no local dos fatos para fazer corrida de Uber; e que o Playstation 05 apreendido não pertencia ao paciente. 



    O esforço do impetrante em demonstrar negativa de autoria é incompatível com a via eleita. O habeas corpus não comporta revolvimento do acervo fático-probatório, sendo este momento bastante precoce para manifestação sobre as teses aventadas pelo impetrante. 



    Ademais, as alegações não são suficientes para afastar os indícios de autoria em relação ao paciente. Por exemplo, a ausência de impressões digitais do paciente na casa da vítima não elide seu envolvimento no crime, havendo indícios de que ele teria sido o responsável por levar os assaltantes ao local e evadir logo após o roubo dando fuga aos comparsas. O fato de o play5 não pertencer às vítimas, o que não foi comprovado, da mesma forma, não apaga os elementos indiciários que apontam para envolvimento do paciente no crime. 



    Demostrada a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito, bem como fundadas razões que indicam autoria do paciente em crime de roubo, restam preenchidos os requisitos da Lei 7.960/89 (artigo 1º, I e III, ‘c’), não havendo que se falar em constrangimento ilegal” (fls. 336-337, e-doc. 3).



    O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer da impetração, ressaltou:



    “Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão temporária, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos na Lei n. 7.960/1989. Conforme se vê, a prisão foi decretada a partir de elementos concretos, retirados dos autos. Considerou-se que um dos veículos de apoio aos roubos em residências - com emprego de arma de fogo em concurso de agentes e em que as vítimas foram rendidas -, foi abordado pela Guarda Civil de São José dos Campos, conduzido pelo paciente. Levou-se ainda em conta o fato de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa” (fl. 374, e-doc. 3).



    Concluíram as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório, que haveria indícios razoáveis da participação do paciente em crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e que a medida seria imprescindível às investigações do inquérito policial. 



    10. Não se comprova na espécie tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.959-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. 1. A gravidade concreta do delito de roubo, tendo em vista o seu modus operandi, e a existência de investigação ou ação penal em curso, a revelar risco de reiteração delitiva, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 236.520-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO QUALIFICADA E DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ARTIGOS 157, §§ 2º, II E IV, E 
2º-A, I; 158, § 3º, E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade social e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020; HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019 e HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018 . 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§ 2º, II e IV e 2º-A, I; 158, § 3º, e 159, § 1º, todos do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.315-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2022).



    11.  Quanto à presença dos indícios de autoria, as instâncias antecedentes assentaram haver fundadas razões, de acordo com as investigações em andamento, de participação do paciente na prática do roubo, até porque foi abordado pela polícia dirigindo o carro utilizado para a prática delitiva.



    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora